Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE.

1. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir a executada ao cumprimento da obrigação (BACENJUD e RENAJUD), não se verifica óbice para o deferimento de pesquisa via sistema INFOJUD, a fim de assegurar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais. Precedentes do STJ.

2. Agravo provido.